Tribunal: TJDFT
Processo: 0760723-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA 312 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA INFRAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. RITO ESPECIAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural para anular o auto de infração Y001342963 e condenar o DER/DF a restituir o valor de R$ 3.904,84 (três mil seiscentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos).
2. Em suas razões, o DER sustenta que não houve cerceamento de defesa no processo administrativo sancionador. Defende que a notificação da penalidade foi expedida dentro do prazo e a análise tardia da defesa prévia não invalida o procedimento anterior. Alega que não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo. Diante disso, pede a reforma da sentença.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 76566002).
4. Em suas razões, a parte autora alega que a primeira sentença foi cassada pela turma recursal, e no caso de uma nova sentença, os honorários deveriam ser concedidos nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995. Requer a condenação do recorrido nos honorários advocatícios na proporção de vinte por cento do valor da causa.
5. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID. 77234484 e 77234485) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 76566005).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões principais em discussão: i) nulidade do auto de infração Y001342963 ii) fixação de honorários advocatícios em favor da parte autora/recorrente, diante da cassação da sentença de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. De início, revela-se o entendimento estabelecido pela Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: a recusa do condutor de um veículo, abordado ao dirigir em via pública ou envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, configura por si só, a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e não implica presunção de embriaguez, sendo suficiente a simples recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial para constatar o teor de alcoolemia.
8. Destaca-se que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Ademais, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado.
9. No que se refere à notificação da penalidade aplicada devido ao auto de infração baseado no Art. 165-A do CTB, deve-se observar o ditame estabelecido no Art. 282, §6o, que dispõe: O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
10. Além disso, conforme a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
11. No caso, houve a apresentação de defesa prévia pela autora após o recebimento da notificação de autuação. Não obstante, a defesa só foi julgada quase 2 (dois) anos após, em 09/04/2020, ao passo que a notificação de imposição da penalidade foi expedida em 29/10/2018. Verifica-se assim a existência de falha no processo administrativo, com cerceamento de defesa, vez que a penalidade foi aplicada antes mesmo da análise da defesa prévia apresentada. Dessa maneira, o reconhecimento da nulidade da multa é medida que se impõe.
12. Nesse sentido, como assinalado pelo Juízo de origem: “Portanto, dos documentos juntados aos autos, verifica-se a existência de falha no processo administrativo, em que houve o cerceamento de defesa da parte autora, uma vez que a penalidade foi aplicada antes mesmo da análise da defesa prévia apresentada. E, ainda, não houve a notificação da parte autora após o indeferimento da defesa prévia”
13. No tocante ao recurso interposto pelo autor/recorrente, verifica-se que sua pretensão se restringe à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que a sentença originária foi cassada pela Turma Recursal.
14. O rito previsto na Lei 9.099/95 possui natureza especial, aplicando-se subsidiariamente às disposições do Código de Processo Civil, na hipótese de integração ou omissão legislativa. O art. 55 da referida lei estabelece a regra geral de que não há condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no primeiro grau, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.
15. Em sede recursal, todavia, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Neste sentido, o rito especial sumaríssimo, diferentemente do comum, estabelece lógica diversa a respeito do pagamento dos honorários, observando-se exclusivamente a sucumbência em sede recursal, sendo irrelevante o provimento judicial em primeiro grau. Ou seja, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais não guarda relação com a pretensão autoral, mas com o sucesso na esfera revisora. (Acórdão 1811946, 0756624-42.2022.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.).
16. No caso dos autos, os embargos foram acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a sentença recorrida. Por tal motivo, não foram fixados honorários. Ademais, conforme já ressaltado, não há condenação em honorários sucumbenciais no primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
17. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença confirmada.
18. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.
19. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.